Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730835-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIELE GOMES DE ABREU EMBARGADO: PRAIAS DO LAGO ECO RESORT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, NAUTICO HOTEIS E PARQUES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cristiele Gomes de Abreu em face da decisão (ID 39373014) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso. Nas razões do recurso integrativo (ID 39771303), a Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida padece de omissão, pois os argumentos recursais e o pedido de efeito suspensivo não foram apreciados. Destaca haver deixado de arcar com as custas recursais justamente em razão da matéria de fundo versar sobre a possiblidade de se conceder ou não a gratuidade de justiça e que o pedido de efeito suspensivo ativo também foi fundamentado no mesmo sentido. Defende que, apesar de a r. decisão embargada concluir que o efeito suspensivo ativo foi para conceder o benefício da justiça gratuita, a Agravante pleiteou apenas a suspensão da decisão agravada para que assim não tivesse que arcar com as custas iniciais naquele momento. Ressalta não fazer sentido ter que arcar com as custas recursais ou até mesmo iniciais, sendo que o mérito do recurso ainda será julgado após o devido contraditório. Ademais, sustenta ter havido omissão em relação ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal, inclusive recentes precedentes desta Relatoria, em que se afirmou que, para fins de concessão da gratuidade, independe quanto o indivíduo aufira mensalmente, mas, sim, quanto lhe sobra ao final para arcar com todos os gastos de sua vida e necessidades básicas. Nesse sentido, afirma que, muito embora seja servidora pública, seus gastos e descontos em folha a fazem ser pobre juridicamente. Requer sejam sanados os vícios, para determinar a suspensão da decisão agravada, de modo a garantir que o mérito seja analisado. Sem contrarrazões (ID 41579323). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Quanto ao vício de omissão, é certo que não está o julgador obrigado a analisar todo e qualquer argumento trazido aos autos pela parte, mas somente aqueles necessários à exteriorização do convencimento dele. No caso, a alegação de vícios formulada pela Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de reanálise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Com efeito, em que pesem as alegações da Embargante, observa-se que o decisum atacado consignou expressamente que as provas colacionadas aos autos pela Recorrente não foram capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência. Destaque-se que, na decisão embargada, consignou-se que “A Agravante é Técnica Bancária da Caixa Econômica Federal e, consoante os contracheques juntados aos autos, auferiu, em junho de 2022, rendimentos mensais brutos de R$ 11.031,16 (onze mil, trinta e um reais e dezesseis centavos) e líquidos de R$ 5.616,69 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta nove centavos) (ID 39317381 - pág. 1); em julho de 2022 rendimentos mensais brutos de R$ 26.636,79 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos) e líquidos de R$ 7.273,32 (sete mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) (ID 39317381 - pág. 2); e, em agosto de 2022, rendimentos mensais brutos de R$ 13.823,92 (treze mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos) e líquidos de R$ 5.237,31 (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) (ID 39317381 - pág. 4).”. Ressaltou-se que “A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal.”. Também se mencionou que “Da análise dos extratos bancários é possível inferir que a remuneração mensal da Autora/Agravante é utilizada para o pagamento de despesas ordinárias, sendo que, quando a conta bancária fica com saldo devedor, o débito é logo sanado mediante resgate de recursos da poupança (ID 39317382), havendo, ainda, vários créditos referentes a depósitos via “pix” e “cred tev”, cuja origem não se encontra esclarecida, de modo que a conta permanece com saldo positivo (ID 39317382 - pág. 11).”. Destacou-se, por fim, não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento da Agravante. Acrescente-se que a Agravante pugnou, expressamente, pela concessão de antecipação da tutela recursal, consistente na concessão do benefício da justiça gratuita (ID 39317378 – pág. 7), não havendo falar em qualquer omissão no ponto. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator